Tribunal: STF
Processo: RE 81026
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
GARAGE EM EDIFICIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE. CAUSA
DE ALÇADA (ART. 308, IV DO REGIMENTO INTERNO), NA QUAL, DE RESTO,
CONTROVERTE-SE SOBRE MATÉRIA DE FATO E DE INTERPRETAÇÃO DE
INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.